Tribunal: TJES
Processo: 5001012-09.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-09.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO MOURA DE REZENDE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001012-09.2021.8.08.0008
Origem:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e FP
RECORRENTE
: RONALDO MOURA DE REZENDE
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TOI. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
Em síntese, relata o autor que no dia 24/07/2019 recebeu em sua casa pelos correios uma carta que constava um demonstrativo de cálculo de consumo irregular, com isso, obteve a informação de que havia irregularidades no medidor, conforme TOI sob nº 3410044, bem como, débito no valor de R$11.772,83. Relata que no dia 30/01/2018, o técnico da requerida realizou a troca do medidor de energia sem a sua notificação e a troca foi realizada sem a sua presença. Salienta que apresentou impugnação administrativamente, pois não houve consumo anormal que justificasse a cobrança de tal valor, como pode-se ver nas contas que vieram em datas posteriores à troca pelo medidor novo. Conta que em resposta, a Requerida, alegou que fora realizada inspeção na respectiva unidade consumidora em 14/12/2018 e foi encontrada irregularidade, deixando com isto, de registrar o correto consumo da energia elétrica, lavrando o TOI- sob nº 3410044/2018 constatando que a irregularidade encontrada só é possível de ocorrer através de interferência humana, e devido a isso, os faturamentos deveriam ser complementados. Diz que recebeu outra notificação, para pagamento do valor de R$10.859,19, vindo um valor menor porque a requerida errou ao calcular a média dos três maiores consumos
.”. A PARTE AUTORA AFIRMA, AINDA, QUE HOUVE SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA, MOTIVO PELO QUAL ASSINOU UM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA TER O SERVIÇO REATIVADO. POR FIM, ADUZ QUE O RELIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA FOI REALIZADO DE FORMA INCORRETA, O QUE CAUSOU UM INCÊNDIO EM SUA PROPRIEDADE (QUEIMA DA LAVOURA DE CANA). PUGNA, NESTES TERMOS, PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO SEJA A PARTE RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR
(STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE A CONFECÇÃO DO TOI FOI REGULAR, VEZ QUE OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. AINDA QUE A PARTE AUTORA AFIRME QUE A INSPEÇÃO FOI REALIZADA SEM A SUA PRESENÇA, NOTA-SE QUE TANTO O TOI QUANTO O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR ESTÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO SR. RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA. E MAIS, A PARTE AUTORA NÃO NEGA DESCONHECER O TOI. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANALISADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE RESPEITADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA.
ASSIM,
ANTE A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, NÃO SE CONSTATA DANO MORAL A SER INDENIZADO
. POR FIM, MANTÉM-SE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO INCÊNDIO NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR, PELOS MOTIVOS JÁ DESTACADOS NA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis
: “
No presente caso, em que pese o autor apresente foto a fim de comprovar o incêndio que ocorrera em sua lavoura cana-de-açúcar (8290939), tenho que tais documentos não se apresentam por suficientes para comprovar suas alegações, vez que inexiste nos autos informação da data que os fatos se deram. Além do mais, embora tenha o demandante apresentado testemunhas, observa-se que estas foram inquiridas na qualidade de informantes, por tratarem de amigos próximos, não sendo possível este juízo precisar ao certo a dimensão da propriedade do requerente e, consequentemente, do dano alegadamente sofrido. Ainda nesse sentido, destaca que não foi realizada qualquer prova que colabore para a sua alegação de que o incêndio se dera por culpa da requerida ou de seus técnicos
.”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)